Tribunal: TJMT
Processo: 1010723-04.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010723-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 205.858.531-34 (RECORRENTE), LETICIA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 056.711.331-06 (ADVOGADO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010723-04.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrida
: MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA E ACEITES DIGITAIS. COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Banco Pan S.A. contra sentença do Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Martha Mayre Barbosa da Silveira, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 751947223-2, determinar a liberação da margem consignável, condenar à restituição em dobro de R$ 2.730,66 e ao pagamento de danos morais de R$ 4.000,00. O banco recorrente requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado nº 751947223-2;
(ii) verificar se há ilícito contratual capaz de ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato impugnado foi devidamente comprovado por meio de assinatura eletrônica, registro fotográfico e documentos pessoais da reclamante, demonstrando a autenticidade e validade da contratação.

4.

O procedimento de adesão envolveu diversos aceites digitais (biometria facial, política de privacidade, termos de adesão e consentimento, autorização de saque e IN-100), demonstrando que a contratação ocorreu mediante manifestação livre e informada de vontade.

5.

Os termos contratuais são claros e compreensíveis, contendo cláusulas expressas sobre a consignação de valores e autorização de desconto em folha, o que afasta a alegação de erro ou engano quanto à natureza do produto.

6.

A prova documental apresentada pelo banco é suficiente para afastar a presunção de fraude, inexistindo indício de vício de consentimento.

7.

Não configurados os elementos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal —, inexiste direito à restituição em dobro ou indenização por dano moral.

8.

A decisão segue o entendimento consolidado do TJMT, segundo o qual, comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, não prospera a alegação de fraude (TJ-MT, Apelação Cível nº 1014848-85.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05/05/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

1.

A existência de contrato eletrônico com assinatura digital e múltiplos aceites válidos comprova o consentimento e afasta a alegação de contratação fraudulenta.

2.

Não comprovada conduta ilícita do fornecedor, inexiste dever de indenizar por danos morais ou materiais.

3.

A regularidade da contratação torna legítimos os descontos em folha decorrentes do cartão de crédito consignado.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389 e 406, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1014848-85.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
1. declarar a nulidade do contrato n.° 751947223-2 referente ao cartão de crédito consignado; 2. determinar a liberação de margens consignáveis referente aos contratos 751947223-2 e 351947260-3; 3. condenar o polo passivo a restituir, em dobro, a quantia de R$ 2.730,66 (dois mil setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), com correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar de cada desconto indevido. A partir da citação, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ); e 4. condenar a parte reclamada ao pagamento de reparação por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser excluída, nesse período, a correção monetária, indexada pelo IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil. A partir do arbitramento, deverão incidir, exclusivamente, a correção monetária e os juros de mora pela taxa SELIC, conforme Enunciado da Súmula 362 do STJ.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que em 14/03/25, entrou em contato com a instituição “NDCred Assessoria”, a fim de celebrar contrato de empréstimo para fins de custeio de tratamento de saúde. Todavia, foi surpreendida com a negativa, pois sua margem consignável estava comprometida em razão da parcela no valor de R$ 495,00 referente à contratação do empréstimo com o requerido (Contrato n° 351947260-3).

Ocorre que o referido contrato foi declarado nulo por meio do processo judicial n. 1023396-34.2022.8.11.0002.

Alega também, que tomou conhecimento que o reclamado registrou outro contrato de cartão de crédito consignado (contrato n. 751947223-2) que também não foi contratado e está comprometendo a sua margem consignável no valor de R$ 102,93 (cento e dois reais e noventa e três centavos).

O juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre o
contrato n. 351947260-3, pois ele já foi declarado nulo por meio do processo n.

1023396-34.2022.8.11.0002, e eventual descumprimento da ordem judicial deve ser informado aquele juízo.

Sendo assim, resta analise do contrato n.
751947223-2 que está comprometendo a sua margem consignável no valor de R$ 102,93 (cento e dois reais e noventa e três centavos).

O reclamado, em defesa, juntou o contrato de empréstimo com assinatura eletrônica, registro fotográfico, documento pessoal (id 321700873).

No processo n. 1023396-34.2022.8.11.0002, foi feita audiência de instrução e julgamento, na qual
as testemunhas Sandra Maria Lucas Boasorte e Tania Maria Martins alegaram que a reclamante não tinha conhecimento de que estaria contratando um empréstimo consignado, pois inicialmente acreditava se tratar de um cartão do INSS.

Contudo, a tese de desconhecimento do que realmente está contratando não deve prosperar nessa ação, pois o reclamado demonstrou que para finalizar o contrato de cartão de crédito consignado, foi necessário a realização de vários aceites digitais, quais sejam: i) aceite da política de biometria facial e política de privacidade; ii) ciente dicas de segurança; iii) aceite do termo de adesão; iv) aceite do termo de consentimento; v) aceite do seguro cartão; vi) aceite da autorização de saque; vii) aceite do termo de declaração de residência; viii) aceite IN-100 e ix) captura da selfie.

No termo de adesão contém a seguinte cláusula:
4. Confirmo que Assinei o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e que estou Ciente que as condições dessa operação estão sujeitas a análise de crédito, desde que o PAN possua convênio vigente com a minha Fonte Pagadora permitindo o pagamento de faturas mediante consignação em folha de pagamento, de forma irrevogável e irretratável, sendo assim: (i) novamente AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserve a margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; e (ii) ratifico minha SOLICITAÇÃO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura. A presente autorização é, sendo o caso, extensível ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qualidade de Fonte Pagadora, conforme preceitua a legislação vigente
.”

Assim,
os documentos juntados aos autos pelo reclamado são suficientes para comprovar a existência do consentimento com a contratação do cartão de empréstimo consignado, pois a reclamante passou por várias etapas antes da sua finalização, os termos do contrato estão redigidos de modo compreensível, os dados do pagamento e demais informações claras e objetivas, logo não há falar em ilicitude ou ausência de consentimento, sendo que o desconto resulta do mero exercício regular de direito.

Portanto, resta afastada a tese de contratação fraudulenta e desconto indevido.

Nesse mesmo sentido, julgados das Turmas Recursais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

Diante dos fatos supracitados, entendo que a reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025